Tribunal: TJPA
Processo: 0808667-42.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808667-42.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ANDREIA DA SILVA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS). LEI MUNICIPAL Nº 7.781/1995. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DIREITO À GRATIFICAÇÃO RECONHECIDO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c cobrança ajuizada por servidora pública municipal, ocupante do cargo de técnico de enfermagem, lotada na UMS Baía do Sol, determinando o pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS, nos termos da Lei Municipal nº 7.781/1995, bem como o pagamento das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública municipal, lotada em unidade de saúde diversa do Hospital de Pronto Socorro Municipal, faz jus ao recebimento da gratificação HPS, à luz da Lei Municipal nº 7.781/1995, em interpretação compatível com os princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 7.781/1995 institui a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS) a ser concedida aos servidores da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e “outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém”.
4. A interpretação restritiva defendida pelo ente municipal não se sustenta diante do texto normativo e da jurisprudência consolidada desta Corte, que admite a concessão da gratificação a servidores lotados em demais unidades públicas de saúde do município.
5. A exclusão da gratificação a servidores em idêntica situação funcional representa violação ao princípio da isonomia, sobretudo quando comprovada a similaridade das funções exercidas e da lotação em unidade de saúde municipal.
6. A substituição da gratificação HPS por abonos instituídos por decretos infralegais (como o Decreto nº 44.184/2004) configura afronta ao princípio da hierarquia normativa, não sendo possível que ato normativo inferior revogue ou restrinja direitos estabelecidos em lei.
7. Demonstrado que a autora é servidora da saúde do Município de Belém, em exercício na UMS Baía do Sol, unidade integrante da rede pública municipal, e preenchidos os requisitos legais, é devida a gratificação pleiteada.
8. Jurisprudência pacífica do TJPA reconhece o direito à gratificação HPS em hipóteses semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

1.

“Faz jus à Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS), prevista na Lei Municipal nº 7.781/1995, o servidor da saúde municipal que, embora não lotado no Hospital de Pronto Socorro, desempenha suas funções em unidade pública de saúde integrante da rede do Município de Belém.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0808667-42.2023.8.14.0301.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Valores Retroativos nº 0808667-42.2023.8.14.0301
, ajuizada por
ANDREIA DA SILVA CARVALHO
, em face do referido ente público.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora é servidora pública municipal, exercendo a função de Técnico de Enfermagem na UMS Baía do Sol, vinculada ao Município de Belém, e pleiteia o recebimento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS, com base na Lei Municipal nº 7.781/1995, sustentando a violação ao princípio da isonomia, haja vista que outros servidores da saúde já a recebem, apesar de estarem em unidades semelhantes.

O juízo a quo julgou procedente o pedido, determinando o implemento da gratificação HPS, no importe de 100% da soma da remuneração básica e gratificação de escolaridade, bem como o pagamento das parcelas vencidas, observando-se o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, com os consectários legais e a liquidação do valor devido.

Face a sentença, o Município de Belém, interpôs a presente Apelação Cível, defendendo a inexistência de respaldo legal para o pagamento da gratificação HPS à autora, sob o argumento de que a norma é restritiva aos servidores lotados no Hospital de Pronto Socorro.

Afirma não haver base legal que fundamente a concessão da gratificação em outros órgãos de saúde nem critérios claros de sua extensão.

Argumenta que a sentença carece de parâmetros objetivos quanto ao cálculo da vantagem, e, por fim, requer o conhecimento e provimento de seu recurso, reformando a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Apresentadas Contrarrazões, a autora argumenta que a Lei nº 7.781/95 não restringe a gratificação ao Hospital de Pronto Socorro, mas a estende a todos os órgãos da saúde do Município;
que decreto não pode revogar lei ordinária, sob pena de violação à hierarquia das normas; bem como, há violação ao princípio da isonomia, considerando que alguns servidores percebem a gratificação, enquanto outros, em situação idêntica, são excluídos.

Nestes termos, requereu o desprovimento do apelo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, deixou de opinar no feito, por ausência de interesse público relevante ou de incapaz.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

Da análise dos autos, verifico que a questão de direito posta à apreciação não é nova nesta Corte de Justiça, já tendo, inclusive, o TJPA fixado entendimento dominante sobre a matéria, não merecendo provimento ao apelo do Município de Belém, tampouco alteração a decisão quanto ao reconhecimento do direito ao recebimento do abono pleiteado.

Tenho isso porque, inicialmente o abono HPS foi instituído pelo Decreto nº 26.184/1993 que, nos termos do seu artigo 1º, parágrafo único, corresponderia a 100% do valor da remuneração, necessitando de lei específica por se tratar de remuneração de servidores.

Ocorre que, em 29.12.1995, foi publicada a Lei Municipal nº 7.781/1995, que assim dispõe:

"Art. 1º. Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e
Hospitalar, a ser concedido aos funcionários de área de saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Art. 2º. O custeio das despesas com a gratificação instituída nesta
Lei, será assumido na dotação orçamentária própria, e por repasse
da verba destacada pela Sistema Unificado de Saúde (SUS), até o
limite máximo de 30% (trinta por cento).

Art. 3º. Os critérios de apuração, distribuição e fixação da verba
destinada ao pagamento da Gratificação de Atendimento
Ambulatorial e Hospitalar, serão de competência do Chefe do
Executivo Municipal, que fica autorizado a expedir os atos
necessários à regulamentação dessa vantagem de ordem pecuniária.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art.5º. Revogam-se as disposições em contrário."

Desta feita, entendo que eventual alegação de violação constitucional foi suprimida com a edição e entrada em vigor da referida lei municipal estabelecendo a
gratificação
requerida.

Assim, resta evidente que a gratificação foi prevista em lei específica, conforme o artigo 1º que dispõem expressamente que ficava instituída a gratificação de atendimento ambulatorial hospitalar concedida aos funcionários da área da saúde lotados no Hospital Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal harmoniza-se com o entendimento como já citado.

Neste sentido trago à baila jurisprudência pátria as quais destaco:

"APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETOS MUNICIPAIS E DE LEI MUNICIPAL. REJEITADA.
GRATIFICAÇÃO
DE
ATENDIMENTO

AMBULATORIAL
E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL N° 7.781/95.HPS SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO N° 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Preliminar de Declaração de Inconstitucionalidade do Decreto Municipal e Lei Municipal rejeitadas. De fato, o referido Decreto, por tratar de abono sobre a remuneração dos servidores, necessitava de lei específica, todavia, com o advento da Lei Municipal n° 7.781/95, a qual instituiu a
gratificação
de
atendimento

ambulatorial
e hospitalar (HPS), tem-se que a violação constitucional foi suprimida com a criação da referida lei municipal que estabeleceu a
gratificação
pretendida pela recorrida. No que tange ao Decreto Municipal n° 44.184/2004 não é objeto da presente demanda, considerando que a pretensão da autora/apelada consiste na pretensão de recebimento da
gratificação
HPS prevista em lei, conforme descrito na petição inicial. Por fim, quanto a alegação de afronta da citada lei municipal à Lei Federal nº 8.142/90, sob o argumento de que não permite o direcionamento de verbas do SUS para pagamento de pessoal, observa-se que, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00), as despesas totais com Pessoal provêm da Receita Corrente Líquida do Município. Desta forma, conclui-se que a despesa gerada pela concessão da
Gratificação
de
Atendimento

Ambulatorial
- HPS, nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 7.781/95, pode ser custeada com o uso dos repasses feitos pelo SUS, considerando que estes fazem parte da Receita Corrente Líquida do ente municipal.

2 – Mérito. No caso, a apelada preenche os requisitos, uma vez que servidora pública municipal, ocupando o cargo de técnica de enfermagem e exerce as suas funções no Hospital Pronto Socorro Municipal de Belém, fazendo jus ao recebimento da
gratificação
HPS. Ademais, no Decreto nº 44.184/2004, não se encontra dispositivo que expressamente revogue o disposto de lei, o que, inclusive, se ocorresse seria até mesmo ilegal, pois, em atenção a hierarquia das normas e a Separação dos Poderes, não é possível que um Decreto hierarquicamente inferior criado pelo Prefeito Municipal revogue, expressa ou tacitamente, Lei superior criada pelo Poder Legislativo, permanecendo, portanto, a priori, em pleno vigor as disposições da Lei Municipal nº 7781/95." (4809368, 4809368, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Tribunal Pleno, julgado em 2021-03-22, publicado em 2021-04-06)

...................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
GRATIFICAÇÃO
DE
ATENDIMENTO

AMBULATORIAL
E HOSPITALAR (HPS) INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N° 7.781/95. VANTAGEM SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT) INSTITUÍDO PELO DECRETO N° 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR AS RAZÕES ADUZIDAS NA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Número do processo CNJ: 0841039-83.2019.8.14.0301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 02/05/2022, Data de Publicação: 10/05/2022)

.................................................................................................

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM COM LOTAÇÃO NO HOSPITAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MÁRIO PINOTTI. RAZÕES RECURSAIS CONTRÁRIAS AO ENTENDIMENTO DOMINANTE DO TJPA SOBRE A MATÉRIA. CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. NÃO PROSPERAM AS ALEGAÇÕES RECURSAIS DE QUE O ABONO HPS FOI SUBSTITUÍDO PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. DIREITO AO HPS ANTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0863119-70.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2024 )

Assim,
diante da previsão da Lei Municipal nº 7.781/1995 de que a
gratificação
HPS será concedida aos funcionários da área de saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e claramente comprovado nos autos que a autora é servidora da saúde do Município de Belém, exercendo o cargo de Técnico de Enfermagem,

na UMS BAIA DO SOL – unidade de saúde do Município de Belém, preenchendo, assim, os requisitos para recebê-la, não prosperam as razões recursais contrárias à jurisprudência dominante deste Tribunal sobre a matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença
a quo
, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relator

Belém, 27/06/2025